Tribunal: TJES
Processo: 5000132-16.2020.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000132-16.2020.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros
RECORRIDO: ANA LUCIA DE JESUS BRITO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO CELULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIO NÃO SANADO EM PRAZO RAZOÁVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COMERCIANTE E FABRICANTE. DIREITO À RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000132-16.2020.8.08.0052
Recorrente: ACBZ IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.

Recorrida: ANA LÚCIA DE JESUS BRITO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO CELULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIO NÃO SANADO EM PRAZO RAZOÁVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COMERCIANTE E FABRICANTE. DIREITO À RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR ANA LÚCIA DE JESUS BRITO EM FACE DE LCR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. (MÓVEIS LINHARES) E ACBZ IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA., TODOS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS. A AUTORA ALEGA, EM SÍNTESE, QUE, EM 11/10/2019, ADQUIRIU UM CELULAR DE FABRICAÇÃO DA SEGUNDA REQUERIDA, NA LOJA PRIMEIRA REQUERIDA E ESTE APRESENTOU DEFEITO LOGO APÓS A COMPRA, TENDO SIDO ENVIADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR DUAS VEZES, SEMPRE VOLTANDO A APRESENTAR O MESMO DEFEITO. DISPÕE, AINDA, QUE MESMO A ÚLTIMA TENTATIVA DE REPARO OCORREU EM 19/05/2020, TENDO SIDO DEVOLVIDO SEM REPARO. ASSIM, REQUER O RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A PRIMEIRA REQUERIDA ARGUI PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E, NO MÉRITO, DISPÕE QUE A RESPONSABILIDADE POR DEFEITO NO PRODUTO É DA FABRICANTE. A SEGUNDA REQUERIDA, POR SUA VEZ, TAMBÉM ARGUI PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, E, NO MÉRITO, QUE NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE O PRODUTO PERMANECE COM VÍCIO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, solidariamente, as requeridas LCR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (MÓVEIS LINHARES) e ACBZ IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA a restituírem à autora ANA LUCIA DE JESUS BRITO o valor do produto, qual seja, R$710,00 (setecentos e dez reais), com juros e correção monetária desde o desembolso, e pagarem-lhe indenização por dano moral no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com juros e correção monetária desde a presente data. Ratifico a liminar de ID 4868231. Sem custas e honorários.”
(4). DECISÃO INTEGRATIVA.
“Ante o acima exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES DOU PROVIMENTO
para retificar a sentença, fazendo constar a quitação referente a restituição do valor do produto de R$710,00 (setecentos e dez reais) com juros e correções monetárias.
Passa a presente decisão integrar a sentença.
”
(5). RECURSO DA PARTE RÉ.
IRRESIGNADA, A SEGUNDA REQUERIDA INTERPÔS RECURSO INOMINADO, SUSCITANDO PRELIMINARES DE: I) CERCEAMENTO DE DEFESA, POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA; E II) NULIDADE DA SENTENÇA, COM EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NO MÉRITO, PLEITEIA A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REQUER, AINDA, A CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRIDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
(6). NÃO FORAM APRESENTADAS CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERENTE E PRIMEIRA REQUERIDA. (7). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AFASTO, INICIALMENTE, A ALEGAÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA
, POIS OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS SÃO SUFICIENTES À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO JUDICIAL, INEXISTINDO NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA ESPECIALIZADA. A EVENTUAL EXIGÊNCIA DE PROVA PERICIAL NÃO TORNA, POR SI SÓ, A DEMANDA COMPLEXA, SOBRETUDO QUANDO OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DISPONÍVEIS EVIDENCIAM COM CLAREZA A NARRATIVA FÁTICA E O DIREITO INVOCADO.
REJEITO, IGUALMENTE, A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
, SUSCITADA PELA RECORRENTE SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, A ORALIDADE, A SIMPLICIDADE E A INFORMALIDADE ORIENTAM A CONDUÇÃO PROCESSUAL (ART. 2º DA LEI 9.099/95), SENDO ADMITIDA A VALORAÇÃO DIRETA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELAS PARTES, COMO OCORRE NA HIPÓTESE DOS AUTOS. ALÉM DISSO, O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA E PODE INDEFERIR A PRODUÇÃO DE DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS DESNECESSÁRIAS, NOS TERMOS DO ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NESSE CONTEXTO, A ALEGADA NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA SE MOSTRA IRRELEVANTE, NÃO SE CONFIGURANDO CERCEAMENTO DE DEFESA.
(8). DO MÉRITO.
NO MÉRITO, O RECURSO NÃO MERECE PROVIMENTO, SALVO QUANTO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. A CONTROVÉRSIA DIZ RESPEITO À EXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE
APARELHO CELULAR COM VÍCIO DE FABRICAÇÃO
, BEM COMO À ADEQUAÇÃO DOS VALORES FIXADOS NA SENTENÇA. COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS, RESTOU COMPROVADO QUE A PARTE AUTORA ADQUIRIU UM
APARELHO CELULAR DA MARCA ASUS
, QUE APRESENTOU DEFEITO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. A AUTORA SEGUIU TODOS OS TRÂMITES EXTRAJUDICIAIS, INCLUSIVE O ENVIO DO PRODUTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR
DUAS VEZES
, SEM QUE HOUVESSE SOLUÇÃO DEFINITIVA PELA FORNECEDORA, TAMPOUCO DEVOLUÇÃO ADEQUADA DO EQUIPAMENTO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS. A SITUAÇÃO CONFIGURA VÍCIO DO PRODUTO, COM VIOLAÇÃO DO DEVER LEGAL DE SANAR O DEFEITO EM PRAZO RAZOÁVEL, NOS TERMOS DO ART. 18 DO CDC. A CONDUTA OMISSIVA DAS RÉS FRUSTROU A LEGÍTIMA EXPECTATIVA DA CONSUMIDORA QUANTO À UTILIZAÇÃO REGULAR DO BEM ADQUIRIDO, SUBMETENDO-A A TRANSTORNOS QUE SUPERAM O MERO ABORRECIMENTO. A CONDUTA NEGLIGENTE DAS FORNECEDORAS, QUE, MESMO APÓS SUCESSIVAS TENTATIVAS DA CONSUMIDORA, NÃO SOLUCIONARAM DE FORMA EFICAZ O VÍCIO DO PRODUTO, EVIDENCIA MANIFESTA VIOLAÇÃO AOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR, NOTADAMENTE AO DIREITO À INFORMAÇÃO ADEQUADA E À EFICIENTE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÓS-VENDA. NESSAS CIRCUNSTÂNCIAS, CORRETA A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS RÉS À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, COM OS CONSECTÁRIOS LEGAIS JÁ FIXADOS NA SENTENÇA — RESSALVANDO-SE QUE TAL RESTITUIÇÃO JÁ SE EFETIVOU POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR, CONFORME CONSTA DOS AUTOS. QUANTO AOS DANOS MORAIS, IGUALMENTE SE IMPÕE A MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. A FRUSTRAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO BEM, SOMADA À OMISSÃO DAS FORNECEDORAS NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA, CONFIGURA LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE, JUSTIFICANDO A REPARAÇÃO. RELATIVAMENTE AO
QUANTUM
, CONSIDERANDO QUE, AO FIXAR O VALOR PARA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, O MAGISTRADO DEVE RESPEITAR OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS COMO A GRAVIDADE DA CONDUTA, A EXTENSÃO DO DANO, A NECESSIDADE DE DESESTIMULAR O OFENSOR E A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, SEM PROMOVER O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, VOTO PELA REFORMA DA R. SENTENÇA NO SENTIDO DE MINORAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA O VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), QUANTIA ADEQUADA PARA REPARAR O DANO SOFRIDO PELA RECORRIDA SEM ENSEJAR LOCUPLETAMENTO.
(9).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO REAIS), MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)